Tribunal: TJSP
Processo: 0003891-75.2014.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003891-75.2014.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante CIPRIANO
SALABRE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento somente para reduzir a
prestação pecuniária para 01 salário mínimo. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003891-75.2014.8.26.0022 - Amparo - VOTO No 11.242 2/4 EV
A p e l a ç ã o C r i m i n a l
n o 0 0 0 3 8 9 1 - 7 5 . 2 0 1 4 . 8 . 2 6 . 0 0 2 2
A p e l a n t e : C i p r i a n o S a l a b r é
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : A m p a r o
J u í z a
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r . a
F a b í o l a
B r i t o
d o
A m a r a l
VOTO no 11.242
Apelação
criminal.
Revogação
da
suspensão
condicional do processo após a expiração do período
de prova por fato praticado durante sua vigência.
Possibilidade. Precedentes. Mérito. Embriaguez ao
volante. Materialidade e autoria demonstradas. Prova
testemunhal e pericial. Condenação mantida. Redução
da prestação pecuniária. Apelo parcialmente provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 108/111vo, publicada em
20/05/2019, acrescenta-se que a ação penal foi julgada procedente e o réu
CIPRIANO SALABRÉ condenado, como incurso no art. 306, caput, da Lei no
9.503/97, às penas de 06 meses de detenção, em regime aberto, mais 10 dias-
multa, no piso unitário, além da suspensão ou proibição da permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses. Foi
substituída a privativa de liberdade por prestação pecuniária de 02 salários
mínimos a entidade beneficente, permitido o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela alegando impossibilidade de revogação
da suspensão condicional do processo depois de expirado o período de prova.
No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas sobre a materialidade.
Subsidiariamente, pugna pela redução da prestação pecuniária (fls. 124/127).
Após as contrarrazões (fls. 129/130), a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 138/143).
É o relatório.
2) De início, verifica-se que foi concedida a suspensão condicional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003891-75.2014.8.26.0022 - Amparo - VOTO No 11.242 3/4 EV
do processo em 19/08/2015 (fls. 53), sendo o benefício revogado em 02/02/2018
porque o réu foi processado por outros fatos durante o período de prova (fls.
60/vo).
Neste sentido, não há qualquer mácula em razão da revogação
do benefício ter se dado após a expiração do período de prova, uma vez que o
fato ensejador da revogação ocorreu na sua vigência.
Confira-se:
“Consoante entendimento sedimentado no âmbito do Recurso Especial
Repetitivo n. 1.498.034/RS, 'se descumpridas as condições impostas durante o período de
prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se
já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência'
(REsp 1498034/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 25/11/2015, DJe 02/12/2015)” (STJ, AgRg no REsp 1838907/MT, Rel.
Min. Jorge Mussi, 5a T., j. 17/12/2019, V.U.).
3) No mérito, dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 09/10/2013, por volta de 19h20min,
na Comarca de Amparo, CIPRIANO SALABRÉ conduziu veículo automotor com
a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, colocando
em risco a população porque dirigia em “ziguezague” ao ser abordado por
policiais. A concentração de álcool por litro de sangue resultou em 2,9g/l.
Não há que se falar em insuficiência de provas sobre a
materialidade delitiva.
O sangue do réu foi retirado no mesmo dia de sua abordagem,
quando ele foi encaminhado ao hospital (fls. 07). O resultado foi juntado aos
autos dias depois, comprovando-se que era relativo à mesma ocorrência pelo
número do B.O. (1066/2013).
Assim, não prosperam as alegações da defesa no sentido de que
o sangue examinado era de outro dia porque não faria sentido que se colhesse o
material em momento diverso da autorização concedida a fls. 07.
Ademais, o MM. Juiz já afastou os argumentos da defesa sobre
este tema (fls. 109vo/110).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003891-75.2014.8.26.0022 - Amparo - VOTO No 11.242 4/4 EV
Além da elevada concentração de álcool no sangue do réu, os
policiais confirmaram que ele dirigia em “ziguezague” e no momento da
abordagem apresentava sinais de embriaguez (DVDs fls. 93 e 97).
Deste modo, as provas são no mesmo sentido para
responsabilização do réu pelo delito descrito na denúncia, devendo ser mantida a
condenação pelos seus próprios fundamentos.
As penas foram dosadas nos valores mínimos, em regime aberto,
substituída a privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Ocorre que se todas as penas foram dosadas no mínimo, não há
motivo para fixar a prestação pecuniária acima do mínimo legal (art. 45, §1o, do
CP), de modo que deve ser reduzida para 01 salário mínimo.
4) Pelo exposto, dou parcial provimento somente para reduzir a
prestação pecuniária para 01 salário mínimo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator